Tribunal: TJPA
Processo: 0806286-10.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806286-10.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CENSO CENTRO DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA EM VALOR EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Censo Centro de Saúde Ocupacional Ltda. em ação de revisão de cobrança de energia elétrica, com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença condenou a concessionária à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente (R$ 32.588,34), ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida pela concessionária, em razão de fatura com valor muito superior à média histórica da unidade consumidora; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço essencial sem apuração prévia da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de inovação recursal não se sustenta, pois a citação de resoluções técnicas da ANEEL em sede recursal, extraídas de fatos já debatidos nos autos, não configura inovação vedada, conforme jurisprudência do STJ.

A alegação de perda superveniente do interesse recursal é improcedente, pois não há reconhecimento expresso ou implícito de dívida nem comprovação de pagamento voluntário pela concessionária.

A cobrança no valor de R$ 20.629,47, superior à média histórica de R$ 4.335,30, não foi justificada tecnicamente pela concessionária, que não apresentou laudo, perícia ou resposta administrativa ao ofício da parte autora.

A ausência de apuração técnica viola o art. 113, §2º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que impõe à concessionária o dever de investigar divergências no consumo quando contestadas pelo consumidor.

Verificada a cobrança indevida sem engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade de saúde, sem apuração da irregularidade e em contexto de inércia da fornecedora, configura falha grave na prestação de serviço essencial, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença a título de indenização é proporcional e se coaduna com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, não merecendo alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve apurar tecnicamente, de forma adequada e tempestiva, as divergências de consumo apontadas pelo consumidor, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à transparência.

A cobrança de valor expressivamente superior à média histórica, sem justificativa técnica idônea, configura cobrança indevida e autoriza a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A suspensão do fornecimento de serviço essencial, aliada à omissão na apuração da contestação administrativa, enseja indenização por danos morais, especialmente quando a unidade consumidora é estabelecimento de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC, art. 85, §11. Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 113, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01.06.2020. TJ-RJ, Apelação Cível nº 0823921-79.2023.8.19.0054, Rel. Des. Fernanda Arrabida Paes, j. 06.05.2024. TJ-CE, Apelação Cível nº 0200365-20.2023.8.06.0132, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 24.07.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
em face de sentença proferida nos autos da
ação ordinária de revisão de cobrança de energia elétrica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, proposta por
Censo Centro de Saúde Ocupacional Ltda.

A sentença recorrida, constante no Id 21033671, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

(i) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, no montante de R$ 32.588,34, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a citação;
(ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção pelo INPC a contar do arbitramento e juros legais desde a citação;
(iii) condenar nas custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Irresignada, a concessionária apelante sustenta, em síntese:
(i) que a cobrança da fatura questionada decorreu de consumo efetivamente realizado, com base em medição regular do equipamento instalado,
(ii) que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ilicitude que justifique a repetição em dobro dos valores ou indenização por dano moral,
(iii) que a sentença baseia-se em presunções indevidas, contrariando as normas técnicas da ANEEL aplicáveis ao setor. Ao final, pugna pela
reforma integral da sentença
, com a
improcedência dos pedidos
da parte autora.

Em contrarrazões apresentadas no Id 21033675, a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de inovação recursal e perda superveniente do interesse recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a abusividade da cobrança e a essencialidade do serviço prestado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

Passo à análise das preliminares suscitadas nas contrarrazões.

I.

Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal

A apelada sustenta que a concessionária recorrente teria inovado em sede recursal ao apresentar fundamentos jurídicos (resoluções técnicas da ANEEL) não suscitados na contestação.

Não procede.

Conforme entendimento consolidado do STJ, a vedação à inovação recursal se refere à introdução de fatos novos não alegados em primeiro grau (AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma). Teses jurídicas novas, extraídas de fatos já debatidos nos autos, não configuram inovação vedada, sobretudo quando o tema é de ordem pública ou técnico-regulamentar.

Assim,
rejeito a preliminar.

II. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal

Sustenta a apelada que a concessionária perdeu o interesse no recurso por supostamente ter reconhecido a dívida ou restituído valores de forma implícita.

Também não prospera.

Não há nos autos qualquer manifestação da apelante que configure reconhecimento expresso ou tácito do pedido, tampouco documentação que comprove pagamento parcial voluntário. A simples apresentação de defesa ou a tentativa de composição não geram perda do interesse recursal, conforme precedentes desta Corte.

Rejeita-se, pois, também esta preliminar.

III. Mérito

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal cinge-se à análise da legalidade da cobrança realizada pela Equatorial no valor de R$ 20.629,47, relativa ao consumo do mês 07/2016, cuja média histórica da unidade consumidora era em torno de R$ 4.335,30.

Consta dos autos que a autora, ao ser surpreendida com o valor da fatura, protocolou o Ofício n.º 11/2016 junto à concessionária (Id 21033631), requerendo a revisão da leitura e justificativas, sem ter obtido qualquer resposta. A omissão foi agravada pela posterior suspensão do fornecimento de energia elétrica em 19/10/2016.

A unidade consumidora, conforme demonstrado nas faturas juntadas aos autos (Ids 21033632 a 21033634), mantinha padrão de consumo estável, sem oscilações abruptas que justificassem o valor cobrado em julho de 2016. Tais circunstâncias reforçam a plausibilidade de erro de leitura ou falha técnica no registro do consumo, que deveria ter sido prontamente apurado pela concessionária, conforme determina a Resolução 414/2010 da ANEEL, art. 113, §2º.

Destaca-se que, mesmo instada administrativamente, a fornecedora não apurou o consumo contestado, tampouco produziu laudo técnico ou justificativa idônea, limitando-se a exigir o pagamento da fatura sob pena de corte. Essa conduta viola o dever de boa-fé objetiva e transparência no serviço público essencial.

Configurada a cobrança indevida, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente repetição do indébito em dobro, salvo demonstração de engano justificável, o que não restou comprovado nos autos.

Quanto aos danos morais, verifica-se que o corte do fornecimento, aliado à omissão na resposta administrativa e à natureza da atividade da autora (prestadora de serviços médicos), ultrapassou o mero aborrecimento, configurando situação geradora de abalo moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR UMA SEMANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR QUE SE MAJORA PARA R$10 .000,00 (DEZ MIL REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0823921-79.2023 .8.19.0054 202400129435, Relator.: Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 06/05/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO DESPROPORCIONAL, QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA . AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O CONSUMO AFERIDO RECLAMADO CORRESPONDE AO CONSUMO REAL. CONCESSIONÁRIA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBANTE. COBRANÇA ILEGAL. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, adversando sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Olinda/CE que, nos autos da demanda de origem, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a desconstituição parcial dos débitos questionados da unidade consumidora, a retirada do nome do promovente dos cadastros de inadimplentes e condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) . 2. Irresignada com a sentença, a concessionária do serviço público interpôs o recurso de apelação de fls. 197/209, no qual assevera, em síntese, que não praticou nenhum ato ilícito na situação em análise, tendo as contas sido geradas de acordo com os normativos respectivos da ANEEL. Prossegue aduzindo que a mera cobrança de valores é incapaz de ensejar a reparação por danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante fixado pelo juízo de primeiro grau . Ao final, roga pela reforma da sentença, julgando improcedente a ação, ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação por danos morais. 3. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o cerne da demanda se refere à discussão quanto a faturas de energia elétrica com valores que fogem ao padrão de consumo da unidade do promovente. 4 . Nessa esteira, analisando a documentação acostado pelo demandante, notadamente à fl. 22, é possível verificar que, de fato, existem faturas que destoam consideravelmente do consumo médio da unidade, que sequer alcança R$ 100,00 (cem reais) na maioria das faturas, ao passo que as contas impugnadas variam entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) . 5. Ou seja, é inequívoca a distorção dessas faturas com o padrão de consumo da unidade, o que representa indícios claros da ilegitimidade dessas cobranças. 6. Tendo em vista que a presente demanda trata de relação consumerista, ante a hipossuficiência técnica do usuário, deve ser imputado à concessionária do serviço público o ônus de provar a regularidade das cobranças que, em muito, destoam da média de consumo da unidade . 7. Ocorre que, em sua defesa, a ENEL, genericamente, afirmou que os consumos contestados estavam corretos, deixando de explicitar as razões que embasam tal assertiva e de acostar aos presentes autos prova robusta do alegado. 8. Nesse contexto, cumpre rechaçar o argumento suscitado quanto ao faturamento bimestral da energia da unidade consumidora, por seu caráter rural, uma vez que, ainda que se considere tal método, não há qualquer justificativa plausível para a distorção tão significativa no padrão das contas . 9. Percebe-se, pois, que a requerente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, não tendo a concessionária, contudo, apresentado provas aptas a desconstituir o direito autoral, não se desincumbindo do ônus do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 10. Destarte, do cotejo entre os fatos e provas que integram o caderno processual, entendo como escorreito o provimento jurisdicional de origem que determinou a anulação dos débitos judicializados . 11. No que tange à indenização por danos morais, vale mencionar que, conforme se extrai dos autos de origem, houve a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora e a inscrição do promovente junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 12. Nessa esteira, é possível observar, por meio da petição de fls . 81/83, datada de 21/09/2023, que o promovente informou sobre a suspensão no fornecimento da energia na unidade consumidora, em descumprimento às determinações contidas na decisão interlocutória de fls. 27/30. 13. Instada a se manifestar, a companhia recorrida informou, por meio da petição de fls . 166/168, que o corte decorreu de débitos distintos daqueles questionados na presente demanda, cujos valores apresentou às fls. 167. 14. Analisando-se tais contas, verifica-se que, dentre as seis faturas apontadas, quatro possuem evidente distorção de valores, alcançando o mesmo patamar das cobranças questionadas na demanda . 15. Observa-se, também, a existência de duas faturas, no mesmo valor de R$ 207,06 (duzentos e sete reais e seis centavos), as quais poderiam, em tese, representar consumo compatível com a média da unidade consumidora. 16. Ocorre que tais faturas, conforme tabela colacionada pela própria companhia demandada, apresentam vencimento em 16/10/2023 e 29/12/2023, datas posteriores à notícia da suspensão no fornecimento pelo promovente, que se deu, relembre-se, em 21/09/2023 . 17. Ou seja, é patente que o corte da energia e a inscrição do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito se deram de maneira indevida, decorrendo do suposto inadimplemento quanto às faturas de valores evidentemente distorcidos, o que representa inequívoco ato ilícito praticado em desfavor do promovente. 18. Denota-se, portanto, que os eventos ultrapassam a seara do mero aborrecimento, sendo indenizáveis, haja vista a condição de serviço essencial do fornecimento de energia elétrica, o que somente ocorreu por ausência de cuidado necessário por parte da companhia durante o desempenho da prestação do seu serviço. 19. No que diz respeito ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, não comporta minoração, sendo necessário para alcançar a finalidade pedagógica do instituto e não importando em enriquecimento ilícito do promovente, além de representar patamar médio fixado em precedentes deste Tribunal. 20. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02003652020238060132 Nova Olinda, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/07/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

O valor fixado na sentença — R$ 3.000,00 — revela-se moderado e proporcional, devendo ser mantido.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
rejeito as preliminares e, no mérito, nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte apelante ao patrono da parte apelada de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal e a manutenção da sucumbência.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 28/05/2025